Tribunal: TJDFT
Processo: 0730826-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS. CONSULTA AO CENSEC. CENTRALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DADOS NOTARIAIS. INFORMAÇÕES PÚBLICAS ACESSÍVEIS. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, instituída pelo Provimento no 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) constitui um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal – CNB-CF, cuja finalidade é o gerenciamento de banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país.
2. A CENSEC não inclui informações sobre bens de titularidade do devedor e não tem a finalidade de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou de auxiliar na pesquisa de bens de devedores, razão pela qual este Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que é incabível a utilização da CENSEC no intuito de pesquisa de bens para penhora. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.